Tribunal: TJES
Processo: 5008959-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008959-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNIS DUART OLIVEIRA
RECORRIDO: NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5008959-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DENNIS DUART OLIVEIRA

RECORRIDO: NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. CONSUMIDORA QUE ADQUIRIU PRODUTO COM CORPO ESTRANHO. MACARRÃO INSTANTÂNEO COM CORPO ESTRANHO. RISCO À SAÚDE CONFIGURADO. INGESTÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

A parte autora alega, em síntese, que no dia 02.05.2021 ingeriu na casa de sua irmã macarrão instantâneo e, após várias colheradas percebeu a presença de bichos. O produto que fora preparado se trata de um miojo, lote 7, serie 891079 000229, com prazo de validade 29.07.2021 que na época estava dentro da validade, pois fora consumido em 02.05.2021. Igualmente, afirma que entrou em contato com a empresa reclamando da situação (ID. 13563490), porém não foi respondida. Em razão disso, requereu a responsabilização da requerida e a reparação pelos danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

O Recorrente irresignado interpõe recurso alegando, em síntese, que nos autos não tem prova de que os corpos estranhos encontrados eram carunchos, bem como, mesmo se fosse, data máxima vênia, ninguém merece ingerir produto impróprio ao consumo, com a presença de corpo estranho no mesmo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. O parágrafo 1º do art. 12 do CDC, dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera e, no presente caso, o corpo estranho encontrado no produto da recorrente configurou uma situação de risco ao consumidor.

Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa não se limita à mera alegação de produção sem defeitos. Mesmo que a empresa afirme ter cumprido todos os requisitos de qualidade e segurança na fabricação do produto, caso o consumidor receba um item com problemas, a responsabilidade recai sobre a empresa. A legislação estabelece que o fornecedor é responsável objetivamente pelos danos causados por defeitos na fabricação, embalagem, apresentação ou informação insuficiente ou inadequada sobre o produto.

Demais disso, não se faz necessária a ingestão do alimento para a configuração dos danos morais, basta apenas a exposição ao risco de lesão à sua saúde e incolumidade física e psíquica.

Também mostra-se irrelevante a nota fiscal do produto a fim de demonstrar quanto tempo decorreu entre a aquisição e a utilização deste, tendo em vista que encontrava-se dentro do prazo de validade.

Neste sentido é o entendimento assente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS)
EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange “a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos”. 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DJe: 04/10/2021.
(original sem destaque)

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Considerando as consequências da ação da requerida, concluo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente à compensação pretendida na hipótese.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO e CONDENO a Requerida ao R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)